Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728778-98.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 131799676 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida por Wenner Henrilly de Sousa Araújo Fontinele em desfavor do ora agravante e de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo n. 0712015-65.2022.8.07.0018, questionando sua inaptidão na fase de avaliação médica de concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, bem ainda fosse assegurado o direito de participar nas demais fases do certame, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Cuida-se de ação ordinária movida por WENNER HENRILLY DE SOUSA ARAUJO FONTINELE em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerente. Nos termos do Art. 300 do NCPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No presente feito, colhe-se que a probabilidade do direito invocado pela requerente encontra-se presente nos documentos IDs 131465759 e 131465760, que dão conta da existência de documentação médica que ataca as conclusões da junta médica do concurso. Some-se a isso o teor da Súmula 377 do STJ. De outro lado, o perigo de dano encontra-se provado pelo documento ID 131465749, que evidencia que a próxima fase do certame ocorrerá nos dias 22 a 30/7/2022. Dessa forma, ausente perigo de irreversibilidade, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, GARANTINDO a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. [...] Em razões recursais (Id 38780610), o agravante informa que o agravado, logrou aprovação nas provas objetiva e discursiva em concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Observa que o candidato foi convocado para a etapa de avaliação de saúde, onde foi considerado INAPTO devido à presença de ambliopia e anisometropia, como evidenciado no laudo oftalmológico apresentado (Acuidade visual com correção em laudo oftalmológico de 23/06/22 OD 20/20 e OE 20/70), de acordo com os subitens 12.7.3 e 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, e alínea 9. Prossegue dizendo que a Banca Médica informou que essa é uma condição incompatível com o exercício do cargo pretendido; pode haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao serviço; pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo, para as atribuição do cargo, a exemplo das descritas no Edital: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009. Acrescenta que o candidato interpôs recurso administrativo, o qual foi motivadamente indeferido. Ressalta que o Edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Ao aderir às normas do certame, o Autor se sujeitou às exigências do Edital e da legislação aplicável, e que ao se inscrever no certame, o Autor ADERIU aos termos do Edital e, agora, pretende impugná-lo, o que não se pode admitir. Enfatiza que as exigências para a investidura no cargo de Agente da Polícia Civil do DF guardam correlação com os requisitos de capacidade e atribuições inerentes ao cargo. Desta forma, de acordo com o subitem 3.8 do Edital Normativo, o candidato deve ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, nos termos da Lei n. 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos Policiais Civis da União e do Distrito Federal. Destaca ser defeso ao Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, não cabendo, no caso, reavaliar o desempenho do candidato na etapa de Exames Biométricos e Avaliação Médica com intuito de se sobrepor às conclusões da Banca Examinadora. Assevera que a atuação do Administrador se pautou em observância ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, que é um dos princípios norteadores da Administração Pública, conforme determina o art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim registre-se que Laudos Médicos Particulares apresentados pelo Autor não tem o condão de substituir a Avaliação Médica realizada pela Banca Examinadora do certame. Com isso, formula os seguintes pedidos: Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera e requer que seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. Decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento deste Agravo, para, reformando-se a r. Decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência no Processo no 0712015-65.2022.8.07.0018. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relatório. Decido. Assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Dada a formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, entretanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.